Tribunal: TJMT
Processo: 0001371-64.2012.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001371-64.2012.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ SABAIN - CPF: 002.784.679-20 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SABAINI - CPF: 669.123.779-04 (EMBARGANTE), ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), VITOR RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.355.449-97 (EMBARGADO), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE BRITO DOS SANTOS - CPF: 051.046.569-26 (EMBARGADO), VANDIL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 319.424.749-20 (EMBARGADO), Jose Tobias Vieira (EMBARGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 696.002.289-49 (ADVOGADO), LUIZ SABAIN - CPF: 002.784.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIS SABAINI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL ANTONIO BRITO DOS SANTOS (EMBARGADO), JOSÉ TOBIAS VIEIRA (EMBARGADO), RAFAEL ANTONIO DE BRITO DOS SANTOS - CPF: 051.046.569-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001371-64.2012.8.11.0044

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA

- MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO – ERRO MATERIAL – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001371-64.2012.8.11.0044

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS SABAINI, ESPÓLIO DE LUIS SABAINI

EMBARGADO: VITOR RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, VANDIL FERREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE RAFAEL ANTONIO BRITO DOS SANTOS, JOSÉ TOBIAS VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Luiz Sabaini
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em desconstituição da sentença para que seja reaberta a instrução e realizada prova pericial, que tem por pretensão a demarcação dos limites dos imóveis, considerando tratar-se de ação possessória, cujo objeto repousa na posse como fato.

O êxito na ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, de modo que a ausência da prova da posse, a pretensão reintegratória não pode prosperar. A matrícula trazida ao feito, por si só, não tem o condão de comprovar a posse anterior.

Sustenta que o v. acórdão incorreu em erro material, porque a produção da prova pericial é importante para o deslinde do feito, em particular a comprovação da turbação e que o seu indeferimento implicou em cerceamento do direito de defesa.

Reforça que somente com a prova pericial é que será possível a confrontação de divisas, a fim de demonstrar a invasão do imóvel pelos embargados, bem assim a quantidade de área.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 43137995). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2º, CPC e em litigância de má-fé (art. 81, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposto erro material, bem assim para fins de prequestionamento.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente.

Em sede de Apelação a parte autora, ora embargante, suscitou a preliminar de nulidade de sentença, em razão do cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção da prova pericial, o que foi afastado no v. acórdão, sob o seguinte fundamento:

A parte autora apelante alega o cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção da prova pericial.

Com efeito, o autor postulou pela produção da prova técnica, para o fim de comprovar a extensão da área de sua propriedade, bem como para apurar a área invadida pelos requeridos apelados, bem assim confrontar as divisas de acordo com os documentos colacionados.

A preliminar não prospera.

Assim se diz, porque a pretensão de perícia técnica para aferir eventual demarcação dos imóveis que diz ter propriedade, em confronto com a dos requeridos apelados, é matéria que transborda a pretensão possessória, resvalando referido interesse na possibilidade de discussão por meio de ação demarcatória, se o caso.

Nesse sentido:

INTERDITO PROIBITÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas requeridas pela ré que não se revelam úteis a comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC –
A pretendida prova pericial visa à delimitação dos imóveis das partes, o que desborda do objeto da demanda, de natureza possessória
– Ré que confessou ter invadido o imóvel anteriormente para retificar a demarcação da divisa dos imóveis – Ameaça à posse da autora comprovada – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008590-98.2014.8.26.0020; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)

No mais, realça-se que a prova pericial para demarcar limites das propriedades, não teria efeito prático no caso, por se tratar de ação possessória cujo objeto repousa, unicamente, na posse como fato.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

Veja-se que o pedido de produção de prova pericial teve por fundamento aferir eventual demarcação dos imóveis que o embargante diz ser proprietário, em confronto com a dos requeridos embargados, matéria que transborda a pretensão possessória postulada.

Nesse contexto, pretende-se, nos declaratórios, a título de erro material, fazer prevalecer o alegado cerceamento de defesa.

No entanto, o argumento apresentado denota mera irresignação com o resultado e a tentativa de rejulgamento da controvérsia.

Vale dizer, não se verifica a existência dos vícios apontados, porquanto nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado, o que se mostra inviável na via escolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso – cerceamento do direito de defesa - e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
uma vez que ausente o erro material, ou mesmo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020